Tribunal: STF
Processo: Rcl 91633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 198.577/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO), que teria aplicado,  equivocadamente, a tese firmada no Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 

O acórdão recorrido concedeu a ordem de habeas corpus, conforme a ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Ao recurso extraordinário foi negado seguimento sob o fundamento de que o caso se amoldaria ao Tema 660, segundo o qual a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional, falecendo repercussão geral. Foi igualmente inadmitido por considerar que a ofensa constitucional seria reflexa.
A análise do leading case que levou à formação do citado precedente revela que ele não se aplica à hipótese dos autos, em razão da distinção senão vejamos. 
No ARE 748.371 havia alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em virtude de eventual cerceamento de defesa em processo judicial, decorrente de ausência de intimação da parte para se manifestar sobre cálculo referente à purgação da mora. Afirmou a Corte Suprema que a suposta afronta aos postulados do contraditório, devido processo legal e coisa julgada dependeria de prévia violação às normas infraconstitucionais, de maneira que a ofensa ao texto constitucional seria reflexa.
In casu, a ofensa ao texto constitucional esvaziou o princípio constitucional e não depende da análise de normas infraconstitucionais, mas decorre diretamente da Constituição Federal.
Contudo, no próprio precedente assentou a Corte Suprema que “a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário.”
O impedimento absoluto à produção de prova unilateral em contraposição a prova pericial pretérita, em habeas corpus substitutivo, ao impedir o exercício das atribuições ministeriais e a correta formação da opinio delicti com base em provas que se coadunem com a busca da verdade real [em caso de crime doloso contra a vida], obsta-se o exercício correto da ação penal pelo Ministério Público, o que importa violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal e para essa verificação, basta a leitura das decisões existentes nos autos. 
Impedir a produção de prova unilateral tentando confundi-la com perícia rasga e desprestigia por completo o entendimento do Supremo Tribunal Federal na matéria, ou seja, a decisão recorrida está em completa desconformidade com a regra constitucional do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), e ainda e impediu o acesso à prova lícita produzida por meios lícitos (art. 5º, LVI, da Constituição Federal). 
[...]
Qualquer das partes pode juntar, no curso do processo, os documentos que entenda necessários para a comprovação de suas alegações, diante do ônus da prova que recai sobre a acusação e a defesa. 
A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a livre produção e juntada de provas lícitas, por quem tem legitimidade para tanto, no cumprimento de seu ônus da prova, ensejou nítido cerceamento de acusação e impedimento do contraditório pelo órgão acusatório, o que é vedado constitucionalmente.
[...]
É necessário, portanto, o distinguishing da situação enfrentada neste recurso extraordinário (possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça impedir a produção de prova unilateral lícita obtida por meios lícitos) com aquela retratada no Tema 660 de repercussão geral, no qual a verificação de eventual ofensa ao contraditório e ampla defesa dependia da análise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil).
Houve, portanto, indevida aplicação do Tema 660 de repercussão geral, o que tornou imprescindível o ajuizamento da presente reclamação.
[...]

Ao final, requer a procedência da Reclamação, “para invalidar a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O ato reclamado é o acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, cuja decisão registra: 

[...]
2. O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:
[...]
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado:

Como se constatou quando do julgamento monocrático, o laudo pericial/parecer técnico foi apresentado pelo Ministério Público apenas após a decisão de pronúncia, visando subsidiar os debates em plenário. Em outras palavras, busca-se utilizar tal documento como elemento probatório para influenciar o convencimento dos jurados. Não houve, portanto, controle judicial da produção do referido laudo, e tampouco seguiu-se o regramento previsto no Código de Processo Penal, que inclui a nomeação do perito oficial ou compromissado, a possibilidade de indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, os quais são submetidos ao prévio exame judicial. 
[...] 
Nem mesmo poderia se argumentar situação de urgência que justificasse a flexibilização dos requisitos legais para a produção de prova evidentemente pericial, embora intitulada como "parecer técnico". Isso porque, tratando-se de laudo indireto – elaborado com base em documentos e registros médicos preexistentes – não há risco de perecimento ou deterioração do material probatório. Diferentemente do que ocorre em exames de corpo de delito diretos, em que a imediata realização da perícia pode ser crucial para a preservação dos vestígios, os documentos que fundamentam o laudo indireto mantêm-se inalterados ao longo do tempo, permitindo sua análise posterior com todas as garantias processuais. 
Muito embora a apresentação do laudo complementar/parecer técnico tenha ocorrido após a decisão de pronúncia – o que, por si só, não compromete a validade deste ato processual –, sua manutenção nos autos se revela incompatível com a garantia de um julgamento justo pelo Tribunal do Júri. 
Se as provas são os elementos de convicção produzidos em juízo, com participação dialética das partes, sob o crivo do contraditório, que funciona como verdadeira condição para sua existência e validade, mas, também, sob a égide da principiologia constitucional e das garantias fundamentais dos direitos humanos, não se pode admitir que aos jurados sejam expostas ou apresentadas provas que não foram produzidas com observância dessa garantia – respeito ao contraditório –, e submetidas, portanto, aos limites estabelecidos na legislação para a sua validade, eficácia e pertinência. 
Com efeito, embora o documento tenha sido intitulado como "parecer técnico", sua natureza jurídica não se define pela nomenclatura atribuída, mas por seu conteúdo e finalidade. No caso, trata-se inequivocamente de análise técnico-científica de laudo necroscópico preexistente, configurando verdadeira perícia indireta, que demandaria observância do regramento processual específico. 
O argumento ministerial, ao invocar o contraditório como direito bilateral para justificar a produção unilateral de prova pericial, revela-se paradoxal: busca-se defender a paridade de armas através de procedimento que, em verdade, a viola frontalmente. 
Ora, a paridade de armas, corolário do contraditório e da ampla defesa, pressupõe que as partes disponham de meios processuais equivalentes para sustentar suas teses perante o juízo. 
No caso em análise, a quebra dessa paridade se manifesta em múltiplas dimensões. 
Primeiro, porque o Ministério Público, valendo-se de sua estrutura institucional, produziu unilateralmente prova técnica que deveria ser elaborada por perito oficial ou compromissado, submetido às garantias de imparcialidade, inclusive às mesmas causas de suspeição e impedimento do magistrado. A utilização da estrutura do próprio órgão acusador para produção de prova pericial representa desequilíbrio nas relações processuais, especialmente considerando que a defesa não dispõe de estrutura técnica equivalente. 
Segundo, porque tal proceder impede o efetivo exercício do contraditório pela defesa na própria formação da prova. Não se trata aqui de mera oportunidade de manifestação posterior sobre prova já produzida (contraditório diferido), mas da própria participação na construção do elemento probatório, através da indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, garantias que o procedimento regular de produção de prova pericial assegura a ambas as partes. 
Terceiro, e ainda mais grave quando se considera o procedimento do Júri, porque os jurados, desprovidos de conhecimento técnico-jurídico, poderiam ser indevidamente influenciados por uma análise pericial produzida exclusivamente pelo órgão acusador. A apresentação aos jurados de documento com aparência de perícia oficial – inclusive timbrado –, mas produzido unilateralmente pela acusação, tem potencial para desequilibrar significativamente o julgamento, uma vez que os jurados leigos podem não compreender as distinções técnicas entre um laudo pericial oficial e uma análise produzida pelo próprio acusador. 
Ressalte-se que o princípio da paridade de armas adquire especial relevância no processo penal, onde já existe natural desequilíbrio entre a força do Estado-acusador e o réu. A admissão de laudo complementar/parecer técnico produzido unilateralmente pelo Ministério Público agravaria ainda mais esse desequilíbrio, comprometendo a própria legitimidade do procedimento criminal. 
Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "o réu tem o direito de não ser denunciado, de não ser processado e de não ser condenado com apoio em elementos probatórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites ético-jurídicos que restringem a atuação do Estado em sede de persecução penal" (RE: 251445 GO, Ministro Celso de Mello, Data de Julgamento: 21/06/2000, D Je de 03/08/2000). 
O desentranhamento, portanto, é medida que visa preservar a higidez do procedimento e evitar que uma prova ilegítima contamine o juízo natural da causa, assegurando a integridade do sistema de garantias que rege o processo penal.

3. A controvérsia cinge-se à questão da possibilidade de juntada de laudo técnico em ação penal produzido de maneira unilateral pelo Ministério Público, estando o acórdão recorrido fundamentado conforme excerto supra transcrito. 
Desse modo, a matéria ventilada depende do exame de legislação infraconstitucional, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.
[...]

Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.
No julgamento do Tema 660-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que temas nos quais se negue a existência de repercussão geral não podem ser utilizados como paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...)
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente